Tribunal: TJDFT
Processo: 0753253-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR CONJUGAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Admite-se a análise imediata do agravo de instrumento devido à sua devida instrução com contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, e pela inclusão integral das questões do agravo interno, visando a efetivação do princípio da celeridade processual.

2. A alegação de perda de objeto pelo agravado, em virtude do arquivamento do processo originário por falta de provas para comprovação da infração penal de lesão corporal, não procede. As medidas protetivas de urgência, mantidas após o arquivamento, sustentam-se por sua natureza autônoma, visando proteger direitos fundamentais e prevenir a continuidade da violência.

3. As medidas protetivas de urgência são reconhecidas como tutela cível inibitória, independentes da existência de processo criminal, objetivando assegurar à mulher o direito a uma vida livre de violência. Sua concessão e manutenção são autônomas e não condicionadas à continuidade do processo criminal. Todavia, a ausência de provas substanciais que corroborem a ocorrência de violência doméstica, aliada à circunstância de que a agravante não mantém mais uma presença contínua no imóvel em questão, elide a imprescindibilidade da medida protetiva que determina o afastamento do agravado do lar conjugal.

4. Agravo conhecido e desprovido.